Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711864-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: RICARDO DE PINHO RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Bens que Guarnecem a Residência do Devedor – Penhora de Automóvel Registrado em Nome de Terceiro – Ausência de Risco – Indeferimento. MARCONTONI BITES MONTEZUMA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem o imóvel do devedor, bem como a penhora de veículo registrado em nome de terceiro. Em suas razões recursais, defende a possibilidade de penhora dos bens que guarnecem o imóvel do devedor quando estes possuírem alto valor, além de o devedor ser o real proprietário do veículo, o qual se encontra registrado em nome de pessoa jurídica apenas para afastar a possibilidade de constrição do bem. É o simples relatório. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante requer a concessão liminar do pedido em antecipação de tutela recursal para que seja determinada a imediata penhora do veículo BMW (placa REC 2185) e do motor da piscina, do motor da sauna, da torneira tipo bambu (acesso desde o teto); da banheira de hidromassagem para oito pessoas e dos vasos sanitários. Contudo, não vislumbro risco de grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida, porquanto não existe notícia nos autos de tentativa de alienação dos bens que guarnecem a residência do executado ou do próprio imóvel, não bastando a alegação genérica de sua possibilidade para fundamentar a concessão da medida pleiteada. Já quanto ao veículo, apesar do argumento relativo à propriedade do bem ser, em verdade, do executado, para alcançar bens registrados em nome de pessoa jurídica na execução em face da pessoa física é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inverso, sendo que, caso este seja acolhido, eventual “alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente”, nos termos do artigo 137 do Código de Processo Civil. Por tais razões, inexistente o risco de danos grave, de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão da tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator